Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723356-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADILAIR FRANCISCA DE SOUSA RECORRIDA: SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. DIREITOS REAIS. PROPRIEDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. INOCORRÊNCIA. POSSE ANTERIOR. DOMÍNIO PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO CONFIGURADO. 1. Adquire-se a propriedade pela usucapião extraordinária desde que comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem pelo prazo de 15 (quinze) anos, constatada também a intenção real de ser dono (animus domini), reduzido o prazo a 10 (dez) anos caso o possuidor tenha fixado no imóvel sua moradia habitual ou nele efetuado melhorais de caráter produtivo (artigo 1.238 do Código Civil). 2. A ocupação de área pública, sem a devida autorização expressa e legítima do titular da propriedade, configura mera detenção de onde não se originam direitos possessórios, sendo iniciada a contagem do prazo possível para o reconhecimento da prescrição aquisitiva somente após o momento em que o imóvel ingressa, de fato, no domínio particular, o que, na espécie, ocorreu apenas depois do trânsito em julgado de sentença proferida nos autos de ação civil pública. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 113, § 1o, inciso I, alínea “d”, do Código Civil, bem como 502, 503, caput, 505, 506 e 507, todos do CPC, ao argumento de que a homologação de acordo na ação civil pública não teria o condão de afastar a coisa julgada formada nos embargos de terceiro, para fins de contagem do prazo para usucapião, tendo em vista que a decisão homologatória de acordo não fez coisa julgada material, em face do descumprimento do referido acordo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 113, § 1o, inciso I, alínea “d”, do CC, bem como 502, 503, caput, 505, 506 e 507, todos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “Mostra-se inadequada a discussão acerca do suposto descumprimento dos termos do acordo homologado nos autos da Ação Civil Pública n° 8.058/93, porque a parte recorrida não figura como parte (...). Embora os referidos lotes não mais pertençam à SAB, desde 2012, haja vista a homologação do acordo realizado com as empresas SMAFF, Wagner Imobiliária Refrigeração e Construções Indústria e Comércio Ltda. e Wagner Empreendimentos Imobiliários, a posse da Apelante somente pode ser contada a partir do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Execução da Ação Civil Pública n° 8.058/93, momento em que os imóveis passaram ao domínio particular (...). Como se vê, a questão da usucapião extraordinária em favor da parte ora apelante/ré já fora sobejamente examinada nos autos acima referenciados (processo n.o 2012.01.1.0704367), tese que fora rechaçada em razão de a parte recorrente não possuir os requisitos da usucapião extraordinária” (ID 21710854 e ID 28755871). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas dispostas no acordo e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027